Tribunal: TJSP
Processo: 2198528-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Crédito trabalhista – Decisão judicial que julgou parcialmente procedente o pedido de habilitação e determinou a inclusão do crédito do recorrido relativamente aos serviços prestados à recuperanda até a data do ajuizamento da recuperação judicial – Alegação de que o crédito que se pretende incluir no quadro de credores não existia no momento da

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Crédito trabalhista – Decisão judicial que julgou parcialmente procedente o pedido de habilitação e determinou a inclusão do crédito do recorrido relativamente aos serviços prestados à recuperanda até a data do ajuizamento da recuperação judicial – Alegação de que o crédito que se pretende incluir no quadro de credores não existia no momento da distribuição do pedido de recuperação judicial, a qual ocorreu em 19 de abril de 2016, pois teve que ser constituído por uma ação de conhecimento a qual sequer existia naquela data, pois ela somente foi autuada em 18 de maio de 2017, se tratando de crédito extraconcursal – Descabimento – A constituição do título se faz no Juízo Trabalhista, mas o valor desse crédito, isto é, a fração que pode ser admitida na recuperação judicial é matéria que submete ao Juízo Recuperacional, sob pena de violação do princípio do tratamento paritário entre os credores – Ratificado que deve ser considerada a data em que a empresa teria a obrigação de ter pago qualquer verba que seja, para saber se realmente ocorre a concursalidade diante da decisão em regime dos recursos repetitivos, nos exatos termos do tema 1051 do C. STJ (Recurso Especial n° 1842911/RS) – Hipótese na qual, resta evidente que parte do serviço prestado foi anterior à data do pedido de recuperação judicial (19/4/2016) – Decisão mantida – Recurso não provido.

Dispositivo: Negam provimento ao recurso.